Tribunal: TJMT
Processo: 1009337-13.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009337-13.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - CPF: 848.949.207-78 (ADVOGADO), ARCA FOMENTO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 18.203.186/0001-41 (EMBARGANTE), ELZA JUNQUEIRA DE CARVALHO DIAS - CPF: 175.474.448-65 (EMBARGADO), GABRIEL DE CARVALHO DIAS - CPF: 252.500.728-01 (EMBARGADO), FLAVIO DE CARVALHO DIAS - CPF: 172.242.628-46 (EMBARGADO), EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA PECORARO - CPF: 250.262.038-41 (ADVOGADO), PAULA MINARDI FONSECA - CPF: 418.720.688-47 (ADVOGADO), RENATO FERNANDES COUTINHO - CPF: 329.626.268-74 (ADVOGADO), PEDRO OTAVIO DE CASTRO BOAVENTURA PACIFICO - CPF: 418.829.298-96 (ADVOGADO), LOUISE SALINA WALVIS - CPF: 460.044.138-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – VÍCIO INVOCADO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO – MERO INCONFORMISMO COM O DESFECHO DECISÓRIO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ARCA FOMENTO AGRÍCOLA LTDA contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1009337-13.2023.8.11.0000, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante, a fim de confirmar o acerto da decisão que recebeu a inicial do pedido de cumprimento provisório de sentença e, nos termos do art. 523 do CPC, determinou a intimação da executada/embargante para que, no prazo de 15 dias, efetue o depósito judicial do valor do crédito exequendo, sob pena de acréscimo de multa e honorários advocatícios de 10%
(cf. Id. no 181761160).

A embargante alega que, “
por ter ignorado as peculiaridades dos argumentos expostos pela ARCA a respeito da ausência de fundamentação da r. decisão agravada, incorreu o v. acórdão em patente omissão, o que impõe a sua complementação, para que essa c. Turma Julgadora sobre isso se debruce, com a consequente atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração
”, e, nesse sentido, insiste em que “
a nulidade da decisão agravada reside no fato de ter determinado o pagamento do valor pleiteado sem se debruçar a respeito das peculiaridades do específico cumprimento provisório de sentença de origem
”, enfatizando que, “
ao simplesmente nada dizer quanto às peculiaridades do caso concreto, em que, mesmo de ofício, poderia o MM. Juízo observar que certa cautela seria necessária ao prosseguimento da execução, considerando os recursos pendentes ainda existentes, a r. decisão agravada evidentemente falhou com o seu dever de fundamentação
”; de igual modo, diz que “
o mesmo
(raciocínio)
se aplica, inclusive, ao flagrante excesso de execução levado a cabo pelos exequentes, o qual poderia de pronto ter sido identificado pelo MM. Juízo a quo, com a consequente determinação para que novos cálculos fossem apresentados
”.

Pede, então, o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a omissão apontando, a fim de que “
seja reconhecida a violação ao dever de fundamentação da r. decisão agravada
”
(cf. Id. no 183002189).

Os embargados ofertaram contrarrazões junto ao Id. no 184399689, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, não há omissão a ser suprida no julgado, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de complemento, eis que o v. acordão embargado enfrentou e se manifestou de forma completa e compreensível sobre todas as questões necessárias à resolução da controvérsia recursal, abrangendo todos os pontos com aptidão de influenciar no desfecho decisório, o que, por óbvio, incluiu o enfrentamento da discussão relativa à suficiência, idoneidade e acerto técnico da fundamentação da decisão de 1o Grau, bem assim do âmbito da cognição cabível no momento processual em debate (recebimento da petição inicial do cumprimento provisório de sentença), restando assentando que, “
ainda que de modo conciso,
(...)
, o MM. Juiz deu fundamento jurídico suficiente a motivar e respaldar a seu decisão de recebimento da petição inicial e admissão do processamento do cumprimento provisório de sentença, até porque, naquele momento inicial, nada mais precisaria ser dito, eis que não despontava a presença de nenhum vício de natureza formal e não cabia ao magistrado exercer qualquer juízo de valor sobre os fundamentos do pedido ou sobre a adequação do cálculo do valor indicado como devido; além disso, vale dizer que os demais termos da decisão agravada simplesmente refletiram a letra da lei, dando fiel cumprimento a determinação legal cogente prescrita à espécie processual
”, advertindo-se, inclusive, que, “
s
e
(executada/
agravante)
realmente pretende discutir as objeções aventadas neste agravo de instrumento, a executada deve se valer da via processual adequada, a saber, a impugnação ao cumprimento de sentença (CPC, art. 520, §1o)
”,
logo,
o que se vê é que a omissão suscitada nas razões destes embargos serviu apenas de
pretexto para a interposição recursal com a finalidade de buscar a reavaliação da matéria de mérito, ou seja, forçar esta eg. Câmara a proceder novo julgamento da questão, e não propriamente suprir omissão sobre ponto pertinente à solução a ser dada ao caso concreto.

Com efeito, a mera
discordância da parte com as razões e/ou conclusão decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracteriza omissão, contradição, obscuridade, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para tentar justificar a reforma do quadro decisório, sendo que argumentos como os transcritos acima, nada mais são do que
fraco
pretexto à interposição recursal, no afã de buscar a reavaliação da matéria e forçar esta eg. Câmara a proceder novo julgamento da questão.

S
e a embargante não concorda com a avaliação, interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Portanto, se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023